Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744280-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIENNE BARBOSA AVILA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MERIENNE BARBOSA AVILA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710553-78.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de renúncia dos valores que excedem 20 (vinte) salários mínimos para fins de recebimento do crédito por meio de RPV, e entendeu que o limite aplicável é o de 10 (dez) salários mínimos, nos termos da Lei 3.624/2005. Em suas razões recursais, defende que a expedição do precatório deve observar a lei e o salário mínimo vigente à época da expedição da requisição de pagamento, conforme Resolução 303/2019 do CNJ. Ressalta que o momento em que manifestou a vontade de renunciar aos valores para adequação ao recebimento por meio de RPV, deu-se na vigência da Lei 6.618/2020, que aumentou o limite para 20 salários mínimos. Tece outras considerações e cita entendimentos de outros magistrados de primeiro grau no sentido defendido. Requer o conhecimento do recurso e o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a aplicação da Lei 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 20161449 e 20161450). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão de ID 72683175 indeferiu o pedido de renúncia formulado pela exequente, que pretende receber o crédito exequendo por meio do novo limite estabelecido na Lei 6.618/2020, que aumentou para 20 salários mínimos o limite para requisições de pequeno valor. Confira-se: Indefiro o pedido da parte credora. Prevalece no col. Supremo Tribunal Federal tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema no 792), segundo a qual lei que trata acerca da submissão do crédito ao sistema via Precatório possui natureza material e processual, a afastar a sua incidência a situação jurídica já consolidada, a saber: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via Precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). No caso em comento, verifica-se que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento individual se deram na vigência da Lei n° 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso e não o da lei superveniente, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo, bem como do início da execução. Registre-se, por oportuno, quando do início do Cumprimento de Sentença a parte credora já estava plenamente ciente de que receberia mediante RPV apenas o limite constante da legislação em vigor, consistente em valor não superior a 10 (dez) salários mínimos. Constata-se, desse modo, que a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo, portanto, inaplicável o novo percentual estabelecido, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei, mormente em se tratando de norma de natureza mista, que dizer, material e processual. Nesse sentido entende o eg. TJDFT: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20). Com efeito, mostra-se necessário aplicar aos casos envolvendo a matéria em questão, a tese fixada pelo col. STF no paradigma citado, impondo-se o reconhecimento da inaplicabilidade da alteração da Lei n.o 6.618/2020 nas situações jurídicas já constituídas. Dessa forma, o limite a ser observado é o previsto na Lei n° 3.624/2005. Por outra via, considerando a faculdade concedida a parte exequente de renunciar ao crédito que exceder ao patamar fixado para pagamento mediante RPV, intime-se a parte credora para manifestar o seu interesse de recebimento mediante requisição, ficando desde já ciente que tal ocorrerá com estrita observância ao percentual fixado na Lei n° 3.624/2005. Prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo in albis, expeça-se o Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. Entendo que a decisão agravada não merece reforma. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 729107/DF – Tema 792, firmou a seguinte tese: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) (destaquei) Entendo que o referido paradigma é aplicável ao caso em análise, isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que a formação do título judicial exequendo (ID 47589054) e o início do cumprimento individual da sentença (ID 47588944) se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, in verbis: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. (destaquei) O texto legal acima descrito foi alterado por meio da Lei 6.618/2020, que foi publicada do Diário Oficial do Distrito Federal em 19/06/2020, aumentando o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (destaquei) Contudo, conforme já registrado, a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo (20/03/2018 – ID 47589107) e ao início de sua execução (17/10/2019), ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Registre-se, a exequente/agravante já estava ciente de que no momento da interposição do Cumprimento de Sentença vigia a Lei 3.624/2005, que limitava o recebimento de RPV até 10 (dez) salários mínimos. Destaco que mesmo antes da questão ser definida pelo excelso STF, este colendo Tribunal de Justiça, por meio de seu Conselho Especial, já havia manifestado entendimento no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20) (destaquei) Nesse contexto, tendo em vista que o título exequendo e o início da execução se deram na vigência da Lei Lei 3.624/2005, a requisição deve observar o limite de 10 (dez) salários mínimos. Dessa forma, ao menos nesta análise de cognição sumária, estando o entendimento consignado pela decisão agravada em consonância com a nova tese vinculante firmada pelo STF em resolução de demandas repetitivas, mostra-se incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de outubro de 2020 14:04:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador